Tribunal: TCU
Processo: 005.220/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre os indícios de irregularidade em licitação para a contratação da construção de passarela em concreto armado no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam da apreciação sobre a cautelar suspensiva deferida no presente processo de representação formulada pela C.M de Oliveira & Cia Ltda. sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 1/2022 promovida, com os recursos federais, pela administração do Município de Mazagão - AP para a construção de passarela em concreto armado sob o valor original estimado de R$ 5.009.999,74; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 9.2. referendar a cautelar suspensiva concedida pela Decisão acostada à Peça 36, com todas as demais medidas ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; e 9.3. promover, com a devida urgência, o prosseguimento do presente feito.